Tribunal: STF
Processo: Ext 1466
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE. PLEITO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. COMUNICAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



Relatório



    1. Pedido de desistência da extradição do italiano Michele Zenatti formulado pelo Governo da Itália e encaminhado pelo Ministério da Justiça.



    2. Em 21.3.2017, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional:



    “Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Tráfico de drogas (art. 73 do Decreto do Presidente da República nº 309/90). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 33 da Lei nº 11.343/06. Prescrição. Não ocorrência tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Exame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. União estável do extraditando com brasileira. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Alegado risco genérico de vida que correria o extraditando caso efetivada sua entrega em razão de suposta perseguição policial. Ausência de prova desse fato. Dever do Estado requerente de garantir a segurança do extraditando em seu território. Pedido deferido. Compromisso de que as penas a serem impostas ao extraditando não ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) anos (art. 75, CP). Detração do tempo de prisão preventiva a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base no Tratado de Extradição com a República Federativa do Brasil, atende aos pressupostos necessários para seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), satisfazendo, assim, o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, I, do Código Penal).



    4. O pedido foi instruído com os documentos necessários a sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, local, data, natureza, circunstâncias e qualificação legal dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do Tratado de Extradição e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. Em razão do sistema de contenciosidade limitada, não se admite, na análise do pedido de extradição, incursão no mérito da imputação.



    6. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando viver em união estável com brasileira, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedente.



    7. O suposto risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega ao Estado Requerente, em razão de alegada perseguição, não constitui óbice ao deferimento da extradição. A uma, porque a prova dessa alegação se resume à palavra do extraditando. A duas, porque incumbe ao Estado requerente garantir a segurança do extraditando em seu território (Ext. nº 532/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 14/11/91).



    8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e o art. 9 do Tratado de Extradição, o Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso preventivamente no Brasil por força do pedido formulado.



    9. Embora o extraditando também esteja preso pela prática de outro crime no Brasil, a detração do tempo de prisão preventiva para fins de extradição é imperiosa, por força do art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e do art. 9 do Tratado de Extradição.



    10. Extradição deferida, com a condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de que o total das penas privativas de liberdade a serem eventualmente impostas ao extraditando não ultrapasse o limite máximo de 30 (trinta) anos, por força do que estabelece o art. 75 do Código Penal brasileiro”.



    O acórdão transitou em julgado em 18.4.2017.



    3. Em 25.10.2017, o Ministério da Justiça informou que “o nacional italiano Michelle Zenatti ainda não se encontra apto para ser extraditado para a Itália, uma vez que cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas no Brasil, em virtude de sentença condenatória prolatada pelo juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ademais, em setembro deste ano nos foi informado por aquele juízo que o processo encontra-se em fase de recurso perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 217).



     



    4. Em 28.9.2018, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região informou ter sido desprovida a apelação do extraditando, sendo fixada a pena de onze anos e oito meses de reclusão no regime inicial fechado e mantida a prisão preventiva do extraditando.



    Constou, ainda, da decisão “ser necessário aguardar o cumprimento da pena imposta ao réu pela Justiça brasileira, para somente então efetivar a extradição, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/17” (fl. 280v.).



    5. O art. 95 da Lei nº 13.445/17 estabelece que:



    “Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada”.



    6. Em 30.10.2018, determinei fosse dada vista à Procuradoria-Geral da República e oficiado o Ministério da Justiça, para conhecimento e comunicação ao Governo da Itália sobre o diferimento da Extradição.



    7. A Defensoria Pública da União manifestou-se ciente à fl. 300.



    8. Em 27.11.2018, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região informou terem sido admitidos “os embargos infringentes opostos por Solange de Oliveira Nascimento Perantoni, Michele Zenatti e Fabiano Gomes de Assis e encaminhado os autos para sorteio de novo Relator, nos termos do art. 212 do Regimento Interno desta Corte” (fl. 304).



    9. Em 18.12.2018, determinei:



    “Feitas as comunicações devidas e não havendo outras diligências a serem cumpridas enquanto não encerrada a ação penal que tramita no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determino o arquivamento destes autos com as cautelas de estilo”.



    10. Em 19.3.2109, os autos foram remetidos ao arquivo.



    11. Em 27.4.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, noticiou que “a Embaixada da Itália informa sobre o cancelamento do pedido de extradição do nacional italiano MICHELE ZENATTI” e, em 5.5.2022, informou que a “Embaixada da Itália encaminha o Decreto de 22/04/2022, com a respectiva tradução, pela qual a Ministra da Justiça italiana revogou o pedido de extradição do nacional italiano MICHELE ZENATTI”.



    12. Em 19.5.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela homologação do pedido de desistência apresentado pelo Governo da Itália”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. A última manifestação encaminhada pelo Governo da Itália expressou que “a Ministra da Justiça italiana revogou o pedido de extradição do nacional italiano MICHELE ZENATTI” (e-doc. 49), o que equivale a pedido de desistência do pedido de extradição. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a homologação é irrecusável. Nesse sentido, por exemplo, a Extradição n. 804-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.9.2002:



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (grifos nossos).



    Em idêntico norte, dentre outras, as decisões monocráticas proferidas nas Extradições ns. 1.192, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 20.8.2010; 862, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 1º.2.2005; 780, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 8.5.2000; e nas Prisões Preventivas para Extradição ns. 911, minha relatoria, DJe 3.10.2019; 650, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 24.9.2010; 97, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 18.8.2000.



    14. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência da extradição apresentado pelo requerente, revogo o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor de Michele Zenatti e determino a extinção deste feito.



    Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, devendo o extraditando ser colocado em liberdade se por outro fato não estiver preso.



    15. Oficie-se, com máxima urgência e prioridade, à Polícia Federal, ao juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e ao Ministro da Justiça, informando o teor desta decisão para ciência e cumprimento.



    Intime-se o Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



     Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora